Tribunal: STF
Processo: HC 69376
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - DEVOLUTIVIDADE. A TEOR  DO ARTIGO
599 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SENTENÇA PODE SER IMPUGNADA TOTAL
OU PARCIALMENTE. LIMITADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, AO ÓRGÃO REVISOR NÃO E DADO
MAJORA-LA, POIS, CASO CONTRARIO, INCIDIRA EM VÍCIO DE PROCEDIMENTO.
         VÍCIO DE PROCEDIMENTO - CONSEQUENCIA - ECONOMIA E CELERIDADE
PROCESSUAIS. ENQUANTO O VÍCIO DE JULGAMENTO E CONDUCENTE A REFORMA DO
QUE DECIDIDO, O DE PROCEDIMENTO GERA A NULIDADE. ESTE ENFOQUE E
AFASTAVEL TODA VEZ QUE O APROVEITAMENTO DO ATO PRATICADO MOSTRE-SE
POSSIVEL, PORQUANTO O PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL DITA A MAIOR
EFICACIA NA ATUAÇÃO DA LEI COM UM MINIMO DE ATIVIDADE NO CAMPO DO
PROCESSO. VERSANDO O HABEAS-CORPUS SOBRE A EXACERBAÇÃO DE PENA,
NÃO PLEITEADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO QUE LIMITOU O RECURSO AO
REGIME DE CUMPRIMENTO, CABE A PRESERVAÇÃO DAQUELA FIXADA
ANTERIORMENTE.